Tribunal: CARF
Processo: 10120.900198/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.900198/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.437 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
ALL NUTRI ALIMENTOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
INTEMPESTIVIDADE.
ADESÃO
AO
DTE.
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA. VALIDADE.
A adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico DTE autoriza expressamente a
Receita Federal a enviar comunicação de atos oficiais (em caráter geral) para a
sua caixa postal eletrônica do contribuinte, restando esclarecido no Termo de
Adesão (Anexo I da IN/SRF no 664/2006) de que o prazo para ser considerado
intimado é de 15 (quinze) dias contados da data em que a comunicação for nela
registrada.
Os meios de intimação não estão sujeitos a ordem de preferência (§ 3o do
Decreto no 70.235/72). Não há que se falar em obrigatoriedade de intimação
por via postal em razão dos meios utilizados nas intimações exaradas
anteriormente nos autos, sendo válida a intimação por meio eletrônico após a
adesão, por parte do contribuinte, ao Domicílio Tributário Eletrônico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de tempestividade suscitada pela Recorrente, não conhecendo da peça recursal por
ausência de pressuposto de admissibilidade.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.900198/2012-62
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.437 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900198/2012-62

Relatório
O processo em epígrafe trata da controvérsia instaurada a partir da expedição do
DESPACHO DECISÓRIO no 043187807 (DD - fls. 321), proferido em 01/02/2013, por ocasião
da análise do Pedido de Ressarcimento (PER) no 34659.42261.091110.1.1.11-3043 (fls. 99/102),
que fora transmitido em 09/11/2010, no qual o contribuinte solicita o ressarcimento de crédito de
COFINS Não-Cumulativa vinculado a receita não tributada no mercado interno, referente
ao 1° Trimestre do ano-calendário de 2009, no montante de R$ 144.993,50.
A análise do indigitado PER ocorreu por meio de auditoria manual de crédito,
cujo resultado foi registrado no RELATÓRIO DE AUDITORIA DO CRÉDITO DA COFINS
ANO-CALENDÁRIO 2009 (fls. 104/109). Nele, a unidade de origem da RFB responsável pela
auditoria fiscal informa que, na análise dos dados constantes nos arquivos digitais das notas
fiscais de entradas, em confronto com os dados dos Dacons do período, foram identificadas
diferenças nos créditos do mercado interno tributado e não tributado.
A fiscalização destaca que o contribuinte é cerealista e sua atividade principal é
beneficiamento e revenda de feijão e arroz, mercadorias que estão enquadradas com alíquotas
zero das contribuições ao PIS/Pasep e Cofins; portanto não gerando crédito nas saídas e nem nas
entradas desses produtos. No caso do arroz, a parte comprada em casca e beneficiada gera
crédito presumido na entrada, uma vez que entra com suspensão e sai com alíquota zero; apenas
os subprodutos (farelo de arroz e palha de arroz) são tributados nas saídas. Ressalta que,
diferente do procedimento do contribuinte, o entendimento da Receita Federal é que a compra de
cereais por um cerealista de outro cerealista sempre se dará com suspensão e, portanto, o
comprador faz jus ao crédito presumido e nunca ao crédito básico (inciso II do art. 3o das Leis
nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003).
Em razão dessas constatações, a unidade de origem deferiu parcialmente o pedido
de ressarcimento, reconhecendo direito creditório no valor de R$ 69.578,09, e, por conseguinte,
homologou apenas em parte a compensação dos débitos informados na Dcomp no
30437.18797.101110.1.3.11-6648, na qual foram informados os créditos pleiteados no PER no
34659.42261.091110.1.1.11-3043 para fins de compensação com os débitos indicados na
DCOMP.
Diante dessa decisão, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 02/08) na qual:
 Argumenta que, quanto às aquisições de arroz em casca do fornecedor Lapet
Distribuidora de Produtos Alimentícios LTDA, “dispensam-se maiores
indagações e esclarecimentos, pois, por ser uma distribuidora, como o
próprio nome já o diz, ela não goza do benefício da suspensão do PIS/PASEP
e da COFINS previsto na IN SRF no 660/2006, por não se encartar nas
hipóteses entabuladas no seu art. 3o”;
 Quanto aos demais fornecedores, alega que “embora sabendo que elas
poderiam exercer atividade agropecuária, [...] não tinha como ter certeza
quanto a isso” (fls. 205), pois:
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.437 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900198/2012-62

 “não lhe foi requerida, em momento algum, por qualquer das referidas
empresas, a necessária e indispensável declaração de que trata o inciso I,
do § 1o, do art. 4o da precitada IN SRF no 660/2006, vigente à época dos
fatos” (fls. 205/206);
 “quase nenhuma dessas empresas fez constar das notas fiscais inerentes a
expressão “Vendas efetuadas com suspensão da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS”, como exige o § 2o, do art. 2o, da referida
norma infralegal” (fls. 206);
 Defende que o próprio Fisco reconhece (no relatório de auditoria) que ela
desenvolve a atividade de cerealista e não de agroindustrial. Portanto, não
presente o requisito para a suspensão na aquisição, previsto no o art. 4o da IN
SRF no 660/2006
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 06-65.768, às
fls. 333/339), a 3a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente,
mantendo os termos do Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
AQUISIÇÃO
DE
BENS
E
INSUMOS
SUJEITOS
À
SUSPENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO CRÉDITO BÁSICO. CRÉDITO
PRESUMIDO.
Não gera direito a crédito básico a aquisição de bens, insumos ou serviços cuja
incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins haja sido suspensa por
determinação legal, podendo o seu aproveitamento, quando possível, apenas como
crédito presumido.
SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
É suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda de “ARROZ EM CASCA”, código NCM 1006.10, efetuadas por pessoas
jurídicas agropecuária, cerealista e cooperativas de produção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado com este r. decisum, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
361/370), no qual:
 Invoca o disposto no art. 35 do Decreto no 70.235/1972 para que o Recurso
seja recebido e encaminhado à apreciação deste Conselho e, como questão
preliminar, suscita a sua tempestividade;
 Na esfera de mérito, repisa essencialmente os mesmos argumentos trazidos em
primeira instância.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.437 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900198/2012-62

Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Da preliminar de tempestividade
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto-lei no 70.235/72, o prazo para
interposição de Recurso Voluntário no âmbito do processo administrativo federal é de 30 (trinta)
dias, contados da ciência da decisão de primeira instância; prazo este que, por disposição do art.
5o, caput, do indigitado decreto, é contínuo, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento, e que, de acordo com parágrafo único do mesmo artigo, só se
inicia ou vence no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato.
Pois bem. Compulsando os autos, vê-se que às fls. 348 consta TERMO DE
REGISTRO DE MENSAGEM NA CAIXA POSTAL - COMUNICADO, com a informação de
que, em 29/04/2019, por meio de sua Caixa Postal, a ora Recorrente recebeu mensagem com
acesso aos documentos relacionados no referido termo (dentre eles o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade). Já às fls. 349 há o registro de CIÊNCIA ELETRÔNICA POR DECURSO
DE PRAZO - COMUNICADO, com a indicação de que a ora Recorrente foi cientificada, em
14/05/2019, por decurso de prazo de 15 dias da disponibilização dos documentos na Caixa
Postal Eletrônica. Constata-se, portanto, que a intimação do resultado do julgamento em de
primeira instância foi procedida por meio eletrônico, nos termos da alínea “a” do inciso III do
art. 23 do Decreto-lei no 70.235/72, e que a ciência deu-se na forma da alínea “a” do inciso III do
§ 2° do mesmo artigo.
Posto isso, considerando a data da ciência e as regras de contagem acima
descritas, o prazo para interposição do recurso teve início no dia 15/05/2019 e chegou a termo
em 13/06/2019 (quinta-feira). Nesse interim, entretanto, não houve a apresentação de recurso.
Foi então que, em 09/07/2019, conforme informações contidas no sistema e-
processo, a unidade preparadora lavrou termo de perempção às fls. 350.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.437 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900198/2012-62

Ato contínuo, emitiu carta cobrança (fls. 351), da qual procedeu a intimação,
uma vez mais, por meio eletrônico, conforme demonstra o TERMO DE REGISTRO DE
MENSAGEM NA CAIXA POSTAL - COMUNICADO às fls. 355. Desta feita, porém, a ciência
por parte da Recorrente ocorreu pela abertura dos arquivos digitais, como dá conta o TERMO
DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM - COMUNICADO às fls. 357.
Então, em 23/07/2019 (vide TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA às fls.
359), o contribuinte apresentou recurso voluntário, em que invocou o art. 35 do Decreto no
70.235/1972 para que a peça recursal fosse recebida e encaminhada à apreciação deste Conselho
e, como questão preliminar, suscitou a sua tempestividade.
Como razões de recurso, alega que os atos praticados antes do julgamento em
primeira instância foram cientificados por via postal e que, portanto, intimações efetuadas em
descompasso com esse procedimento devem ser consideradas nulas. Nesse sentido, defende que
“não é justo que a Receita Federal adote, para um mesmo processo, múltiplas formas de
intimação sem prévia comunicação ao sujeito passivo, pois isso, além de representar uma
verdadeira armadilha, lhe cerceia o acesso ao devido processo legal, do qual a ampla defesa e o
contraditório são desdobramentos” (fls. 366).
Acrescenta que “não bastasse a intimação ter sido feita pela via inadequada, ou
seja, por meio eletrônico, a mesma também se deu de forma irregular, já que desacompanhada
do Termo de Intimação com alerta sobre o prazo para interposição de recurso voluntário” e
arremata: “é de se concluir pela nulidade da intimação, seja pela sua forma ou pelo seu
conteúdo, de sorte que o recurso ora interposto deve ser recebido por tempestivo.” (fls. 366).
Conhecidos os argumentos, no meu entender, com devida vênia, sem razão o
contribuinte.
Desde que realizada de acordo com os preceitos legais, não há que se falar de
nulidade da intimação. Nesse diapasão, é de se registrar que não consta qualquer exigência legal
de que a Fazenda realize “prévia comunicação ao sujeito passivo” de que irá utilizar deste ou
daquele meio de intimação. Logo, ainda que um contribuinte venha recebendo intimações de
uma forma, nada impede que outros meios sejam utilizados dentro de um mesmo processo, até
porque a própria lei prevê que não há ordem de preferência entre as intimações pessoais, por via
postal e por meio eletrônico (§ 3o do art. 23 do Decreto-lei no 70.235/72).
Por óbvio, não se nega ou se olvida que a previsão legal de intimação é uma
garantia do contribuinte de que lhe será dado o direito de conhecer dos atos da administração que
lhe digam respeito (§ 3o do art. 26 da Lei no 9.784/99). Por outro lado, não se pode negar
validade à intimação que é feita seguindo os preceitos legais. Se tal ato é realizado dentro dos
parâmetros da lei, ele está apto a cumprir o desiderato de comunicar.
No caso concreto, não vejo porque reputar qualquer invalidade à intimação
realizada. Nos autos vê-se que o contribuinte é optante pelo domicílio tributário eletrônico - DTE
(vide consulta ao cadastro nacional de pessoas jurídicas, as fls. 340), o que denota que houve o
seu consentimento para receber comunicações por meio eletrônico, nos termos da norma contida
no § 5o do art. 23 do Decreto-lei no 70.235/72.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.437 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900198/2012-62

Acrescente-se que a norma que aprova o Termo de Opção por Domicílio
Tributário Eletrônico e o Termo de Cancelamento de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico
(a INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 664, DE 21 DE JULHO DE 2006) indica, em seu
ANEXO I, que o termo de opção contém o seguinte teor:
TERMO DE OPÇÃO POR DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO
NI (dados de identificação do sujeito passivo obtidos automaticamente)
Nome/Nome Empresarial
Autorizo a Secretaria da Receita Federal a enviar comunicação de atos oficiais para
minha caixa postal eletrônica disponibilizada no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (e-CAC), no endereço , a qual será considerada domicílio tributário
eletrônico.
Fico ciente de que o prazo para ser considerado intimado é de 15 (quinze) dias
contados da data em que a comunicação for registrada em minha caixa postal
eletrônica, a qual ficará disponível pelo prazo de 5 (cinco) anos, salvo se apagada
manualmente.
Responsável legal perante a SRF :
NOME
CPF
Local e Data
Fundamentação Legal: arts. 2o e 23, III, “a”, e § 4o, II, do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972, com a redação do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de
2005; e Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006.
[grifo nosso]
Logo, quando da opção ao DTE, o contribuinte não só expressamente autoriza a
comunicação por meio eletrônico como também declara ciência de que o prazo para ser
considerado intimado é de 15 (quinze) dias contados da data em que a comunicação for
registrada na caixa postal eletrônica.
No mais, conforme já destacado anteriormente, no processo consta que a
intimação foi registrada na caixa postal eletrônica e só depois do transcurso do prazo de 15 dias
da disponibilização dos documentos, sem que houvesse acesso à mensagem, foi considerada
efetivada a intimação, conforme prevê a lei. Além disso, nada indica que existisse algum óbice
operacional para que a Recorrente acessasse a referida mensagem, tanto o é que, posteriormente,
em 16/07/2019, veio a acessá-la, conforme consta do TERMO DE ABERTURA DE
DOCUMENTO - COMUNICADO (fls. 358).
Quanto à alegação de que a intimação foi feita de maneira irregular, por estar
desacompanhada de um termo de intimação com alerta sobre o prazo para interposição de
recurso voluntário, julgo também não assistir razão à Recorrente. Conquanto não haja nos autos
um documento com tal nomenclatura, o TERMO DE REGISTRO DE MENSAGEM NA
CAIXA POSTAL – COMUNICADO, às fls. 348, claramente indica que se trata de dar
conhecimento à Recorrente da decisão de primeira instância, in verbis:
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.437 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900198/2012-62

TERMO DE REGISTRO DE MENSAGEM NA CAIXA POSTAL - COMUNICADO
O destinatário recebeu mensagem com acesso aos documentos relacionados abaixo
por meio de sua Caixa Postal na data de 29/04/2019 15:39:59.
Acórdão de Manifestação de Inconformidade
Documento de Arrecadação de Receitas Federais - Darf
A data da ciência, para fins de prazos processuais, será a data em que o destinatário
efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo, o 15o (décimo
quinto) dia após a data de entrega acima informada.
[grifo nosso]
Cumpre destacar que o próprio acórdão da câmara baixa é expresso em apontar o
prazo para interposição de Recurso, vejamos:
Encaminhe-se o processo à Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem para
ciência da interessada e demais providências necessárias, ressalvando-lhe o direito à
interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
no prazo de trinta dias, nos termos da legislação. (fls. 334) [grifo nosso]
Assim, por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e por declarar a
intempestividade do Recurso interposto.

Conclusão
Portanto, voto por rejeitar a preliminar de tempestividade suscitada pela
Recorrente, não conhecendo da peça recursal por ausência de pressuposto de admissibilidade.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 384
DF CARF MF
Original